Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701858-82.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava de capítulo da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (Proc. 0019096-27.2003.8.07.0001 – id 223342821) que, em cumprimento de sentença, rejeitou o pedido da devedora para indeferir a expedição de alvará de levantamento de valores (provenientes da penhora no rosto dos autos no 0744398-84.2021.8.07.0001, da 25a Vara Cível, produto da arrematação de imóvel de propriedade da devedora, reconhecido no processo principal como bem de família, vendido nos autos da execução 0721820-98.2019.8.07.0001), em favor do credor, sob o fundamento de que, a princípio, a proteção legal recai apenas sobre os bens imóveis, não se estendendo ao dinheiro oriundo da venda do bem de família, bem como determinou, após a preclusão, a liberação do valor id 217480146 (R$ 210.332,91), com acréscimos legais, em favor do credor. Alega, em suma, incabível condicionar o levantamento dos valores à preclusão da decisão agravada, pois os atos executivos e expropriatórios devem prosseguir, ainda que sujeitos à impugnação, cabendo o efeito suspensivo somente mediante requerimento do devedor, desde que garantido o juízo, não sendo admitida a concessão ex officio, usurpando a competência do Relator, sob pena de ofensa ao CPC 525, § 6o. Aponta perigo de dano no tempo transcorrido desde o ajuizamento da demanda de conhecimento – mais de 20 anos – e no sobrestamento do levantamento de valores, sem respaldo legal, impossibilitando o credor de satisfazer seu crédito, salientando a possibilidade de reversão da medida, ante a capacidade financeiras do agravante. Requer a tutela de urgência para imediato levantamento dos valores à disposição do Juízo. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator